Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-83.2018.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-83.2018.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ELPIDIO OLIVEIRA DOS REIS e outros (3)

Advogado(s)
:
ARTHUR SAMPAIO SA MAGALHAES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO ART. 37, II, DA CF/88 E ART. 19 DO ADCT. VÍCIOS INEXISTENTES. MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEVIDAMENTE ENFRENTADA. CONDENAÇÃO DECORRENTE DA ANÁLISE DO ÔNUS PROBATÓRIO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Conceição do Almeida em face de Acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao apelo da parte autora e negou provimento ao apelo do Município. Discute-se no recurso a existência de suposta omissão no julgado quanto à observância do art. 37, II, da Constituição Federal e do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), normas referentes ao concurso público e à estabilidade extraordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o Acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao supostamente deixar de aplicar as normas constitucionais que exigem a aprovação em concurso público para a investidura em cargo efetivo e delimitam a estabilidade excepcional, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A matéria ventilada foi devidamente enfrentada no Voto Condutor, que abordou expressamente a questão constitucional, realizando a distinção técnica entre estabilidade e efetividade para julgar improcedente o pedido do autor Elpídio Oliveira dos Reis, fundamentando-se na ausência de submissão a concurso público.

Em relação às demais autoras, a manutenção da condenação não decorreu de omissão quanto às normas constitucionais, mas da análise do quadro fático-probatório, uma vez que o Município não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato extintivo do direito (pagamento integral), nos termos do art. 373, II, do CPC.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada e a valoração das provas.

O art. 1.025 do CPC consagrou o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento
: 1. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração que visam apenas a rediscussão do mérito ou o reexame de provas. 2. A menção expressa aos dispositivos legais no corpo do acórdão não é requisito essencial para o prequestionamento, operando-se a figura do prequestionamento ficto prevista no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos legais relevantes citados
: Constituição Federal, art. 37, II; Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), art. 19; Código de Processo Civil, arts. 373, II, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada
: Tema 1157 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8000048-83.2018.8.05.0062, em que figuram como Embargante
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA
e como Embargados
ELPÍDIO OLIVEIRA DOS REIS E OUTROS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o Acórdão vergastado, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01